Tribunal: TJPA
Processo: 0810948-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810948-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0810948-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADAS LIGIA NOLASCO – OAB/MG Nº 28030-A, LARISSA NOLASCO - OAB/PA Nº 28.031-A, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA 36.329-A)

AGRAVADO: MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DE PESSOA CURATELADA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DA CURADORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação Consumerista para Anulação de Contratos e de Descontos Indevidos (processo nº 0846104-83.2024.8.14.0301), ajuizada por Michael Graziany Ferreira da Costa, concedeu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos em conta-corrente referentes a cartão de crédito ELO MAIS, sob pena de multa. A decisão agravada também deferiu os benefícios da justiça gratuita. A instituição financeira agravante impugna a concessão da gratuidade judiciária e da tutela antecipada, sustentando a ausência dos requisitos legais e requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação da decisão que defere a gratuidade da justiça por meio de agravo de instrumento; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão de descontos realizados em conta bancária de pessoa relativamente incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo, portanto, passível de impugnação por agravo de instrumento, razão pela qual o recurso é parcialmente conhecido.

4.

A tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

5.

A contratação de cartão de crédito por pessoa interditada, sem anuência da curadora judicial, revela-se juridicamente questionável, ensejando dúvida relevante quanto à validade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 104, I, e 171, II, do Código Civil.

6.

A continuidade de descontos sobre verba alimentar caracteriza o perigo de dano iminente, sendo a medida de suspensão plenamente reversível, nos moldes do § 3º do art. 300 do CPC.

7.

A decisão agravada observa os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da pessoa com deficiência, ao evitar prejuízos patrimoniais indevidos a curatelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade da justiça, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A tutela de urgência que suspende descontos bancários realizados sobre valores recebidos por pessoa curatelada é cabível quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente de negócio jurídico celebrado sem anuência da curadora. 3. A vulnerabilidade decorrente da curatela impõe o controle judicial sobre contratos bancários celebrados pelo curatelado, visando à sua proteção jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 104, I, 171, II e 1.781; CPC, arts. 294, 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5016387-92.2023.8.21.7000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 17ª Câmara Cível, j. 27.01.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810948-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADAS LIGIA NOLASCO – OAB/MG Nº 28030-A, LARISSA NOLASCO - OAB/PA Nº 28.031-A, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA 36.329-A)

AGRAVADO: MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Consumerista para Anulação de Contratos e de Descontos Indevidos
, ajuizada por
MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA
(nº

0846104-83.2024.8.14.0301) – concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada, determinando
“que o requerido SUSPENDA os descontos realizados na conta corrente da autora referente ao cartão de crédito ELO MAIS, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
bem como, deferindo “
os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC e prioridade de tramitação”.

Em suas razões recursais, a parte agravante questiona, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça ao autor, alegando que não há prova concreta de hipossuficiência econômica, salientando que a mera alegação de insuficiência de recursos não é suficiente para a concessão do benefício, conforme previsto na Lei nº 1.060/50 e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Além disso, contesta a tutela de urgência concedida, que determinou a suspensão dos descontos na conta corrente do autor, alegando, em resumo, que a decisão é contrária ao princípio da cautela, pois não foram claramente demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela, como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Com força nessas considerações, pleiteia:

“a) A admissibilidade e conhecimento do presente recurso, eis que preenche todos os requisitos de admissibilidade; b) A intimação do agravo para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, conforme previsão do artigo 1.003, § 5 e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; c) A concessão do efeito suspensivo, eis que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pleito ao recurso interposto em decorrência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão recorrida seja mantida; d) O total provimento do recurso, para que então possa ser reformada a decisão atacada, indeferindo então a concessão de tutela de urgência, assim como revogando a concessão de gratuidade da justiça”.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o não conhecimento/não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório
.

Feito pautado na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0810948-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADAS LIGIA NOLASCO – OAB/MG Nº 28030-A, LARISSA NOLASCO - OAB/PA Nº 28.031-A, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA 36.329-A)

AGRAVADO: MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço parcialmente do recurso,
pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade
apenas quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, não sendo cabível o exame do deferimento da gratuidade da justiça pela via eleita, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DEFERE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5016387-92.2023.8.21.7000 VERA CRUZ, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 27/01/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023).

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos sobre proventos recebidos por pessoa relativamente incapaz. Em outras palavras, trata-se de verificar se a contratação de cartão de crédito realizada por pessoa curatelada, sem anuência da curadora judicial, justifica a antecipação de tutela.

O ordenamento jurídico pauta-se pela proteção da pessoa em situação de vulnerabilidade, inclusive por meio do regime de curatela, que impõe a necessidade de assistência para determinados atos da vida civil. A curatela, nos termos do art. 1.781 do Código Civil, restringe a capacidade de fato do curatelado, que passa a depender de representação ou assistência do curador para validade de negócios jurídicos relevantes.

No caso, o agravado apresentou documentação que comprova sua condição de relativamente incapaz, com interdição judicial devidamente averbada, além de laudos médicos de invalidez e termo judicial de curatela definitiva, fatos que o Banco do Brasil não refutou de forma eficaz.

Desse modo, entendo que há elementos suficientes a justificar a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a contratação de operação financeira complexa, como cartão de crédito, realizada sem anuência da curadora de pessoa interditada, é passível de anulação judicial, conforme arts. 104, I, e 171, II, do Código Civil.

De mais a mais, os descontos incidentes sobre verba alimentar configuram o perigo de dano iminente, enquanto a reversibilidade da medida está garantida, pois eventual crédito pode ser cobrado posteriormente.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do
decisum
questionado, no ponto de interesse:

“Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, a probabilidade do direito alegado pela autora encontra-se demonstrada, diante da comprovação dos descontos na conta corrente do autor referentes a cartão de crédito que alega desconhecer a contratação e de fundada dúvida quanto a validade do negócio jurídico por se tratar de pessoa curatelada, sendo o perigo de dano decorrente dos prejuízos que poderão ser suportados pelo autor no caso de continuidade dos descontos. Ademais, não vislumbro riscos de irreversibilidade da medida pleiteada posto que, uma vez constatada a regularidade do contrato, o requerido pode promover novamente a cobrança da dívida.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300, caput do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, para determinar que o requerido SUSPENDA os descontos realizados na conta corrente da autora referente ao cartão de crédito ELO MAIS, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Fica o requerido intimado para promover a juntada aos autos por ocasião da contestação do contrato questionado na exordial” (
grife
i).

Conclui-se, assim, que a decisão agravada está fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção da parte hipossuficiente e necessidade de controle judicial sobre negócios celebrados com pessoas em curatela.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento,

mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/06/2025